Tribunal: TJPA
Processo: 0801293-28.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801293-28.2021.8.14.0015

APELANTE: ALISSON EDUARDO CORDOVIL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, questionando a abordagem policial e o ônus da prova.

Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo definitivo e, principalmente, pelos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
que efetuaram a prisão. Os depoimentos policiais gozam de presunção de legitimidade e não foram desconstituídos por provas em contrário. A
quantidade e a forma de acondicionamento da droga
, bem como o dinheiro fracionado, indicavam a destinação comercial.

Quanto à dosimetria, a Corte reconheceu a presença dos requisitos para a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), uma vez que o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Considerou-se
ausente fundamentação concreta para a aplicação da redução em patamar inferior ao máximo de 2/3
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso e, no mérito, deu
parcial provimento
para
reduzir a pena
de Alisson Eduardo Cordovil para
1 ano e 8 meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, substituindo-a por
pena restritiva de direitos
a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 166 dias-multa.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Julgados relevantes:
TJPA, Apelação nº 2017.04330333-28; TJDFT, Acórdão nº 1175114; STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 691.318/PR.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801293-28.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: ALISSON EDUARDO CORDOVIL

DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
ALISSON EDUARDO CORDOVIL,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O
acusado

foi
denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará pela prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O Recorrente
foi preso em flagrante delito no dia 17 de março de 2021
. O auto de prisão em flagrante foi considerado formalmente correto e homologado. Diante da forma como a substância entorpecente estava embalada (em porções menores, indicando preparação para comercialização) e representando sua liberdade risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva
em 19 de março de 2021.

Foi designada
audiência de custódia
para o dia 22 de março de 2021, a ser realizada por videoconferência.

O acusado, por meio da Defensoria Pública, apresentou
resposta à acusação (defesa preliminar)
, arguindo, entre outros pontos, a ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, questionando o ônus da prova e requerendo a desclassificação para tráfico privilegiado ou uso de drogas, além da possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A denúncia foi
recebida
pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal no dia 27 de agosto de 2021.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
14 de setembro de 2021
. Foram ouvidas testemunhas de acusação (policiais militares), o Ministério Público desistiu da oitiva de uma testemunha, e o réu foi interrogado, negando a autoria do crime.

As partes apresentaram
alegações finais oralmente
em audiência. O Ministério Público pediu a procedência da denúncia, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado e da atenuante da menoridade penal, e manifestou-se favorável à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. A defesa pediu a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a condenação por tráfico privilegiado, substituição da pena e regime aberto. Ao final da audiência, o juiz concedeu
liberdade provisória
a Alisson Eduardo Cordovil, com medidas cautelares diversas da prisão.

Em
3 de março de 2022
, foi proferida
sentença
, julgando
procedente
o pedido contido na denúncia para
condenar Alisson Eduardo Cordovil
nas sanções do artigo 33 da Lei de Drogas, à
pena final
de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime
semiaberto
, sem substituição por penas restritivas de direitos.

A Defensoria Pública interpôs
recurso de apelação
contra a sentença, por considerá-la carente de lastro probatório quanto ao delito de tráfico de drogas, pleiteando a
absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação, pugnando pelo
não provimento
do apelo e pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, concordando com a manutenção da condenação, mas sugerindo a reanálise da aplicação da minorante do tráfico privilegiado e da possibilidade de substituição da pena.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após policiais avistarem-no em via pública, sendo ele conhecido por praticar crimes relacionados à traficância. Ao ser revistado encontraram certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada, conhecida por ‘cocaína’.

Segundo consta do IPL e da denúncia, foram localizados pelos policiais
“
38 (trinta e oito) petecas de substâncias entorpecentes, semelhantes à droga conhecida popularmente como “cocaína”, pesando 37,655g (trinta e sete gramas, seiscentos e cinquenta e cinco miligramas), agindo assim, sem autorização e em desacordo com determinação legal e para fins de comercialização, bem como a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) em notas fracionadas.”

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Quanto à autoria, a r. sentença vergastada fundamentou a condenação nos
depoimentos dos policiais militares
PM Dioney Jaques Castro e PM André Murillo de Sousa Paula, prestados em juízo sob o crivo do contraditório. Tais depoimentos narraram as circunstâncias da prisão em flagrante, ocorrida em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, onde o acusado foi visto tentando se desfazer de uma sacola contendo as drogas. Além disso, foi encontrada em sua posse uma quantia em cédulas fracionadas.

Em sede judicial a testemunha PM André Murillo de Sousa Paula, declarou:

“[...] que na data referida estava fazendo rondas de rotina e em alguns locais da cidade costumam intensificar em razão do cometimento de crimes. Em um determinado momento encontraram o acusado, que ao perceber a presença da polícia, tentou se desfazer de uma embalagem plástica. Que não conseguiu arremessar a sacola a uma distância que não pudesse ser encontrada. Mesmo tentando se ausentar do local, foi feita a ordem de parada, em seguida a abordagem. Na busca pessoal foi encontrado um valor em espécie, um pouco mais de 200 reais, e na embalagem plástica foi encontrado um pouco mais de 30 porções de pasta base de cocaína, acondicionada em outras embalagens pequenas. Após, foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. O dinheiro estava bem fracionado. Que não foi identificada nenhuma outra pessoa no local. Que era depois das 18h. Que no local é conhecido pelo cometimento de crimes e que já realizou outras prisões no mesmo local [...]”.

Da mesma forma foram as declarações do policial militar Dioney Jaques Castro, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da primeira testemunha. Conforme declarou
“[...] Que estava em ronda no moto-patrulhamento, em um beco bastante conhecido por cometimento de tráfico. Que o acusado ao avistar os policiais, jogou um saco plástico no chão e, logo em seguida, foi feita sua abordagem, sendo encontrado no saco plástico, aproximadamente 35 de pasta base de cocaína. Na área somente estava o acusado. Que na carteira do acusado tinha dinheiro, fracionado. Que era mais de duzentos reais. Que a droga estava em saquinhos pequenos. Que na hora o acusado assumiu que estava com a droga, mas não sabia dizer quem lhe entregou. [...]”.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Ademais, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida (38 petecas de cocaína) e o valor em dinheiro fracionado são indicativos da destinação comercial do entorpecente, reforçando a tipicidade da conduta de tráfico de drogas.

A tese defensiva de que o apelante não foi encontrado em ato de comércio, mas sim abordado em sua casa (o que aparentemente contradiz a narrativa policial de que a abordagem ocorreu em via pública após ele se desfazer da droga), não restou suficientemente comprovada nos autos a ponto de infirmar a prova acusatória.

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa do apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04, em seu patamar máximo, isto é, dois terços, sustentando que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de um sexto, patamar mínimo, sem fundamentar sua decisão.

Pois bem, para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena em tela, fundamentou sua decisão da seguinte forma,
in verbis:

“
Presente a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, todavia deixo de valorá-la em razão da pena já está fixada no mínimo legal, mantenho, pois, a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.”

A priori, destaco que não há óbices à redução da pena
porquanto, conforme vasto entendimento normativo e jurisprudencial, em primeira e segunda fase devem ser observados o mínimo e máximo cominados a pena, enquanto,
em terceira fase, nada obsta a diminuição abaixo do mínimo.

Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04,
em patamar inferior a 2/3, é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, vejamos o excerto do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Neste sentido, verifico que a decisão do juízo sentenciante não apresenta fundamentação suficiente para embasar a aplicação da causa de diminuição em patamar diferente do máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Corroborando com tal posicionamento, ao analisar os autos, verifiquei que o apelante é primário. Além disso, não há provas de que ele se dedique a atividade criminosa e integre organização criminosa.

Portanto, o apelante preenche os requisitos previsto na norma do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços).

A pena definitiva ficará em
1 (um) ano e 8 meses de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do
pagamento de 166 dias-multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou
parcial provimento
, para modificar a pena do recorrente
Alisson Eduardo Cordovil,
agora definida em definitivo em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2025